Tribunal: TJSP
Processo: 2035931-35.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Leiloeiro judicial – Ato coator consubstanciado por aplicação de pena disciplinar, em acolhimento parcial de recurso administrativo, de exclusão por 2 (dois) anos do 'Portal de Auxiliares da Justiça', em razão da infração do preceito contido no inciso III do artigo 278 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça, em razão do ajuste prévio com terceiro

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Leiloeiro judicial – Ato coator consubstanciado por aplicação de pena disciplinar, em acolhimento parcial de recurso administrativo, de exclusão por 2 (dois) anos do 'Portal de Auxiliares da Justiça', em razão da infração do preceito contido no inciso III do artigo 278 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça, em razão do ajuste prévio com terceiro (advogado) que o indicou como leiloeiro em processo que patrocinava, mediante cessão de parte da sua comissão futura – Alegação da ausência de prática de qualquer ato ilícito, além do cerceamento de defesa durante o processo administrativo, com pedido subsidiário de redução da sanção para o prazo de 6 (seis) meses - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – Inexistência – Situação em que ao impetrante foi franqueado no processo administrativo de primeiro grau o contraditório e ampla defesa, além do respeito ao devido processo legal com duplo grau de jurisdição, em recurso hierárquico ao Corregedor Geral de Justiça – Elementos nos autos administrativos que justificam a sanção administrativa (fato determinante) e em prol do interesse público (sem desvio de finalidade), sendo exercido o poder discricionário no âmbito recursal para reduzir, razoavelmente, o prazo de exclusão do impetrante da atividade de leiloeiro no Tribunal de Justiça de São Paulo – Ausência de requisitos e de ilegalidade patente para justificar a revisão do ato disciplinar em âmbito judicial – Ordem mandamental denegada.